Tribunal: STF
Processo: AI 342010
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA:   A discussão acerca dos pressupostos de
instauração de dissídio coletivo reside no campo
infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do recurso
extraordinário por suposta ofensa ao disposto no art. 114, §§ 1º e
2º, da Constituição.
         Os artigos 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 7º,
XXVI, também da Carta, não foram ventilados no acórdão recorrido,
ao qual não foram interpostos embargos de declaração. Incidência
das Súmulas 282 e 356.
         Agravo regimental desprovido.